Tribunal: TJSP
Processo: 1109291-50.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Tutela de urgência. Questão da Justiça Gratuita superada. Custas e preparo recolhidos pelas partes. Enriquecimento indevido. Erro de sistema bancário que acarretou transferência para plano de previdência privada da parte ré , no valor de R$ 14.099.580,55. Restituição . Exigibilidade . Honorários advocatícios. Aplicação do artigo 85, §2°, do CPC. Tema 1.076 do STJ. Sentença mantida, exceto quanto

Ementa:
Tutela de urgência. Questão da Justiça Gratuita superada. Custas e preparo recolhidos pelas partes. Enriquecimento indevido. Erro de sistema bancário que acarretou transferência para plano de previdência privada da parte ré , no valor de R$ 14.099.580,55. Restituição . Exigibilidade . Honorários advocatícios. Aplicação do artigo 85, §2°, do CPC. Tema 1.076 do STJ. Sentença mantida, exceto quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso do autor provido e desprovido ao apelo da parte ré.